Tribunal: TJES
Processo: 5037371-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037371-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDA JACOBSEN SARTER SOSSAI
RECORRIDO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5037371-66.2024.8.08.0035

Recorrente: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Recorrida: ALDA JACOBSEN SARTER SOSSAI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE REALIZADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. EMISSÃO DE CARTA DE CARÊNCIA PELA ADMINISTRADORA QUE COMPROVA A CIÊNCIA DA TRANSIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e possui responsabilidade objetiva e solidária perante o consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art.
14 do CDC.

3 – Quanto ao mérito, a parte recorrente alega que agiu em exercício regular de direito, sustentando que a rescisão ocorreu por inadimplência. No entanto, tal argumento é rebatido pela prova documental colacionada aos autos, que comprova que a autora realizou a portabilidade em novembro de 2023, sendo que a emissão da "Declaração de Permanência" (carta de carência) pela própria Ré em 19/12/2023 afasta a alegação de desconhecimento do cancelamento e torna indevidas as cobranças de dezembro/2023 e janeiro/2024.

4 - Se a administradora emitiu o documento necessário para que a cliente migrasse para outra operadora, não pode agora alegar que desconhecia o encerramento do vínculo ou que as parcelas posteriores eram devidas.

5 - No que tange ao dano moral, a jurisprudência é pacífica de que a negativação indevida dispensa a prova do sofrimento (dano
in re ipsa
), sendo que o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica da parte requerida.

6 - Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

7 - Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)